Tribunal: TJMT
Processo: 1039235-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039235-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., condenando a concessionária ao pagamento de indenização por supostos danos elétricos em equipamentos de segurados da apelada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos supostamente causados por oscilações e quedas de energia elétrica, considerando a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a falha no fornecimento e os prejuízos relatados.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sujeitando-se à reparação de danos quando verificada a falha na prestação do serviço.
4. Todavia, não ficou demonstrado o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária, pois os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e inconclusivos, sem comprovação técnica suficiente.
5. Ademais, há elementos nos autos indicando a ocorrência de força maior – chuvas e ventos fortes – que constituem excludentes de responsabilidade, afastando a obrigação de indenizar.
6. A seguradora poderia ter produzido prova pericial antecipada para elucidar a origem dos danos, conforme art. 381 do CPC, mas optou por não fazê-lo, não se desincumbindo do ônus probatório exigido pelo art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais quando não comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os prejuízos relatados, especialmente quando há indícios de excludente de responsabilidade, como força maior."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJ-MT, Apelação Cível 1012073-12.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A.

A Recorrente sustenta a ausência de nexo causal entre os danos alegados e sua prestação de serviço, alegando que não houve interrupção ou oscilação de energia na unidade consumidora, conforme evidenciado por registros internos.

Argumenta que os laudos apresentados são genéricos, inconclusivos e não foram elaborados por profissionais habilitados, contrariando as normas técnicas aplicáveis.

Destaca que o procedimento adequado para averiguação do nexo causal não foi seguido pela seguradora, nos termos do Módulo 9 do PRODIST e do art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (atual art. 611 da RN no 1.000/2021), que impõe à concessionária a investigação prévia de responsabilidade antes de qualquer ressarcimento.

Subsidiariamente, caso seja mantida a sentença, requer seja determinada a incidência da correção monetária e os juros, a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC, bem como postula pelo reconhecimento da culpa concorrente do segurado, com a consequente mitigação do valor indenizatório, conforme o art. 945 do Código Civil.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 264115763).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, eis que os segurados, Luciane Frâncio, Adriana do Couto Fonseca, Alex Fernando Cescon de Morais, Benedito Aires Cazu, Nasser Hussein Fares, Eli Schneider Eireli, teriam informado sinistros causados por danos elétricos, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor total de R$ 19.771,20 (dezenove mil e setecentos e setenta e um reais e vinte centavos).

Após o regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Mapfre Seguros Gerais S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 19.771,20 (dezenove mil setecentos e setenta e um reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros taxa legal (art. 406, § 1o, CC), ambos a partir do desembolso.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. [...]“

Desta sentença, recorre a parte Requerida.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelada, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, entendo que a Apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos dos Segurado foram, de fato, causados devido a “oscilação e quedas de energia”, tal como afirmado nos laudos colacionados na inicial.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que
simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica
, que os danos decorreram de oscilações e quedas de energia.

A maioria dos laudos não apresenta sequer a qualificação do profissional do técnico que realizou a avaliação e não descreve detalhes dos danos ocorridos.

Frise-se que, com relação aos segurados, Luciane, Adriana e Benedito, conforme consta dos relatórios dos respectivos sinistros, foram informadas ocorrências de “fortes chuvas”, “ventos fortes”, situações que se caracterizam como força maior, sendo causa de excludente do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, o que implica em

afastar a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

Registra-se que, à época dos sinistros, a seguradora Recorrida poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos Segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da Recorrente, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – ARTIGOS 349 E 786, DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CRFB – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – NÃO PROVIMENTO. Aplica-se o CDC, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012073-12.2022.8.11.0041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do provimento do Apelo, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, conforme determinado em sentença, para que a parte Autora, ora Recorrida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 12% (dez por cento), sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025